Tribunal: TJDFT
Processo: 0015266-32.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015266-32.2012.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AELCIO OLIVEIRA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por AELCIO OLIVEIRA FERNANDES (réu) contra sentença (ID 40116841) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia-DF, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, como incurso na conduta do art. 157, caput, do CP. Em suas razões (ID 40722780), a Defesa afirma que o réu é inimputável, pois praticou o delito em razão do constante uso de álcool e drogas. Aduz que, devido ao lapso temporal de 10 anos entre os fatos e o início do julgamento, não é razoável a exigência de prova pericial ou mesmo de incidente de insanidade mental e que através dos depoimentos já é possível comprovar que o réu era dependente químico e alcoólatra. Argumenta que, caso não seja acolhida a excludente de culpabilidade, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena para o mínimo legal. Requer a absolvição do réu com fundamento o art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, que seja reconhecida a atenuante da confissão, reduzindo a pena. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 40777712). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 41425729) pelo não conhecimento do recurso, por entender intempestivo. Caso superada a preliminar, que o recurso seja parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. É o relatório. Decido. Sobre a intimação da sentença, o art. 392 do CPP dispõe que: “Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...)” No caso dos autos, a sentença condenatória foi publicada no DJe no dia 29/07/2022 (ID 40116846). No entanto, somente no dia 17/08/2022 o advogado do réu solicitou que ele fosse intimado pessoalmente da sentença, pois estava preso em outra comarca, e, na mesma petição interpôs apelação criminal, destacando que o réu poderia desistir do recurso caso não houvesse interesse após ser intimado (ID 40116848). O réu foi intimado pessoalmente no dia 14/09/2022 e informou não ter interesse em recorrer (ID 40116857, p. 17). Apesar disso, as razões recursais foram apresentadas pela defesa no dia 25/10/2022. Tendo em vista o prazo de 5 dias para a interposição da apelação criminal, previsto no art. 593 do CPP, o quinquídio legal iniciou-se no dia útil subsequente à intimação do patrono, em 01/08/2022 (segunda-feira), de modo que a data limite para interpor o recurso seria 05/08/2022 (sexta-feira). A apelação, todavia, foi interposta apenas no dia 17/08/2022 (quarta-feira), quando já havia transcorrido o prazo para interposição do recurso. Ressalte-se que apesar de o réu ter sido intimado pessoalmente só no dia 14/09/2022, ele manifestou não ter interesse em recorrer. Sendo assim, para que o recurso exclusivo do advogado constituído fosse admitido, este deveria ter sido apresentado no prazo legal, o que não ocorreu. Portanto, não sendo observado o prazo peremptório para interposição da apelação, não houve o preenchimento do requisito da tempestividade, devendo ser acolhida a preliminar ministerial de não conhecimento do recurso. Nesse sentido, julgado desta Turma: PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não atendido o prazo previsto no art. 593, do CPP, para interposição de apelação contra a decisão proferida pelo juiz singular, o recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. 2. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1410650, 07428121220218070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação criminal, por ser intempestiva. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR